Tribunal: TJBA
Processo: 8003237-68.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003237-68.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DE ASEVEDO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA OBESIDADE MÓRBIDA. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE TRATAMENTO EM SPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

Tratam-se de apelações, uma delas adesiva

em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por JEFFERSON RODRIGUES DE ASEVEDO, confirmando tutela antecipada para custeio de tratamento contra obesidade em clínica especializada e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual e legal para o tratamento, por se tratar de clínica com características de SPA. O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo, pleiteando que os honorários incidam sobre o valor da condenação e do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento para obesidade mórbida em clínica indicada por prescrição médica, em regime de semi-internação, mesmo sem previsão no rol da ANS, e se a cláusula contratual de exclusão de cobertura é válida. Também se analisa a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

1.

A obesidade mórbida é doença de cobertura obrigatória (Lei nº 9.656/98), não se tratando de tratamento estético.

2.

O plano de saúde não pode substituir o médico na definição do tratamento mais adequado.

3.

A clínica está registrada no CNES e CRM como unidade médica especializada, não sendo caracterizada como SPA recreativo.

4.

A negativa de cobertura viola o direito à saúde, à dignidade humana e configura ilícito passível de indenização moral.

5.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável, compatível com precedentes do STJ.

6.

Os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, incluindo a obrigação de fazer, conforme precedentes do STJ e orientação do CPC, sendo passível a interposição de recurso adesivo para tratar exclusivamente dessa matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento para obesidade mórbida prescrito por profissional habilitado, mesmo quando realizado em clínica especializada não listada expressamente no rol da ANS.

2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, quando contrariar prescrição médica devidamente fundamentada, configura ilícito ensejador de indenização por danos morais.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, incluindo as obrigações de fazer com conteúdo econômico aferível."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003237-68.2025.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO ao apelo da parte ré e DAR provimento
ao recurso adesivo parte autora, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA